Tribunal: TJMT
Processo: 0047655-92.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0047655-92.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ADEMILSON DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 700.686.761-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), STUDIO Z (VÍTIMA), LUIZ GUILHERME SANTOS DE SOUZA - CPF: 995.961.051-91 (ASSISTENTE), STUDIO Z COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 34.325.965/0001-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Maus antecedentes e reincidência. Reconhecimento da confissão espontânea.
Compensação parcial ou integral na segunda fase dosimétrica. Abrandamento de regime. Reparação de danos materiais. Prequestionamento. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante
pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4°, I, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze)dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
; b
em como
a
o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de reparação pelos danos materiais da vítima.

II. Questões em discussão

2. Há
6 (seis) questões em discussão:

(i) definir se é possível desconsiderar os maus antecedentes e a reincidência ante o tempo decorrido das condenações anteriores;

(
ii
) estabelecer se deve ser reconhecida e valorada a atenuante da confissão espontânea;

(
iii
) determinar se é viável a compensação da confissão espontânea com a reincidência;

(
iv
) verificar a adequação do regime inicial fechado;

(v) aferir a legalidade da fixação de reparação por danos materiais na sentença;

(vi) apreciar o pedido de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
A consideração das condenações pretéritas como maus antecedentes e reincidência é legítima, pois as penas não foram extintas nem houve reabilitação judicial, atendendo
, assim,
aos
arts
. 59 e 61, I, do Código Penal.

4. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 65, III,
d
, do Código Penal.

5. A compensação entre a confissão e a reincidência não é obrigatória em caso de
multirreincidência
, cabendo ao julgador valorar preponderantemente a reincidência, o que foi feito com aplicação da fração mínima de aumento.

6. O regime inicial fechado está justificado pela reincidência e circunstância judicial desfavorável, não se aplicando a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A indenização por danos materiais deve ser afastada, pois, embora tenha havido pedido expresso na denúncia, não houve indicação de valor nem instrução específica,
em desrespeito aos requisitos fixados no REsp 1.986.672/SC.

8. Todos os pontos suscitados foram enfrentados no voto, o que atende ao pedido de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
s

9. Recurso
parcialmente
provido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A ausência de extinção das penas e de reabilitação judicial permite a valoração de condenações anteriores como maus antecedentes e para caracterização da reincidência.
2. A confissão espontânea pode ser reconhecida como atenuante mesmo que não implique redução da pena diante da preponderância da reincidência. 3. Em casos de
multirreincidência
, é legítima a preponderância da agravante sobre a atenuante, com aplicação de fração mínima de aumento. 4. É cabível o regime inicial fechado ao
condenado
reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com pena inferior a
4 (
quatro anos
)
. 5. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença exige pedido expresso, indicação do valor e
instrução específica, sob pena de nulidade da condenação civil no juízo penal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, caput; 61, I; 64, I; 65, III,
d
; 93. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 08.11.2023; STJ,
AgRg
no REsp 2049194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ademilson de Oliveira da Cruz
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0047655-92.2019.8.11.0042, código 60815
5, condenando-o pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4°, I, do Código Penal), à pena de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze)

dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;

bem
como
a
o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de
repar
ação pelos danos materiais
sofridos pel
a vítima.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
275071918, postula: (i)
a neutralização dos maus antecedentes e
o afastamento da agravante da reincidência em razão de fundamentação i
ni
dônea; (
ii
)
a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal; (
iii
)
a compensação parcial ou integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; (
iv
) o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; (v)
a

“
absolvição
”
da condenação por danos materiais
pela
“i
nexistência de indicação do montante pretendido” e a ausência de instru
ção específica
.

Por
fim,
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
275071920
, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-
Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 278270380, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 275070007, p. 1-2, narra os fatos da seguinte forma:

[...] No dia 08/12/2019, por volta de 05h00min, no estabelecimento comercial “Studio Z”, situada na Rua 13 de Junho, bairro C
entro Norte, nesta Capital, o denunciado
ADEMILSON
, mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, “
15

(quinze) pares de sapato
”
avaliados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais, ID-fl. 39), de propriedade da empresa vitimada.

Segundo consta do caderno informativo, na data e hora do fato, o segurança Luiz Guilherme Santos de Souza, em rondas pelo local, deparou-se com
ADEMILSON
correndo com um saco de lixo nas mãos. Ao realiza
r uma manobra, avistou uma janela no referido estabelecimento comercial arrombada.

Diante disso, o mencionado segurança perseguiu
ADEMILSON
até que conseguiu detê-lo com a ajuda de populares.

Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e, ao comparecer no local, realizou busca pessoal em
ADEMILSON
, sendo encontrado no interior do saco de lixo os referidos objetos de propriedade da loja (IP-fl. 19).

Diante disso,
ADEMILSON
foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.

Perante a Autoridade Policial,
ADEMILSON
confessou os fatos a ele imputados (IP-fls. 13/13v).

Em declarações, Salete Julian Cechin, gerente da empresa/vítima,
relatou que, após ser informada do furto,
deslocou até o local onde pode constatar o dano causado à parede de vidro que permite acesso ao interior da loja (IP-fl. 09). [...]
Destaques no original

A autoria e a materialidade
estão comprovadas e sequer foram alvos de impugnação,
na medida em que o apelante almeja apenas
:
a reforma da dosimetria da pena
que
lhe
fixada
;
a
sua
absolvição da condenação de danos morais
;
e o abrandamento do regime inicial do cumprimento de pena.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o assunto e
m
debate, insta a transcrição
desta parte da sentença condenatória:

[...]

4. DOSIMETRIA

A pena prevista para o furto qualificado é de reclusão de 02 a 08 anos e multa, considerando, nesse aspecto, a qualificadora indicada no inciso I do §4º, artigo 155, do Código Penal.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
verificase
que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 0000000-00.0000.0.00.4706, por delito cometido em 01.07.2004 e com trânsito em julgado em 14.08.2006 (id. 170803831). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime e as circunstâncias não justificam o agravamento da pena base. As consequências não são danosas, pois os bens foram recuperados. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 11 dias-multa
, considerando a fração de 1/6 para a circunstância noticiada.

Na segunda fase, estão presentes: a) a agravante de múltiplas reincidências, considerando, nesse aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal n. 0000000-00.0000.0.00.6207, por delito cometido em 25.07.2006 e com trânsito em julgado em 13.02.2007; autos n. 0000000-00.0000.0.01.8906, por delito cometido em 30.06.2004 e com trânsito em julgado em 03.03.2006; autos n. 0000745-94.2013.8.11.008, por delito cometido em 24.09.2012 e com trânsito em julgado em 12.09.2016; autos nº 0008938- 32.2013.8.11.0006, por conduta realizada em 24.10.2013 e sentença condenatória transitado em julgado em 05.05.2014, e autos n. 0020486-66.2013.8.11.0002, por delito cometido em 16.09.2013 e trânsito em julgado em 01.03.2016 (id. 170803831); b) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal).

Havendo, portanto, cinco condenações transitadas em julgado, anteriores ao crime objeto deste feito, indicando ser o réu
multirreincidente
e não se verificando o cumprimento ou extinção das referidas penas, impõe-se a prevalência da circunstância preponderante.

Assim, exaspero a pena-base em 1/6, alcançando a pena de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, a qual torno definitiva diante da inexistência de outras causas de aumento e de diminuição de pena.

5. Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

6. O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, uma vez que, apesar do quantum de pena aplicado, trata-se de
multirreincidente
e com registro de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, o que autoriza a imposição do aludido regime, consoante art. 33, § 2º, "c", e § 3º do CP.

[...]

10. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, estabeleço o valor de R$1.000,00 (um mil reais) a serem ressarcidos pelo réu à vítima, em razão do gasto dispendido por esta para o conserto da vitrine, conforme informado pela testemunha Salete em audiência de instrução. [...]

Destaques no original

Depreende-se, pois, que
foram negativados os maus antecedentes e reconhecida a agravante da reincidência, ambos com fundamento nas condenações constantes do Processo de Execução Penal n. 0011335-29.2008.8.11.0042, não obstante a alegação
do
apelante

no sentido de que o lapso temporal entre as condena
ções inviabilizaria tal valoração
.

Contudo, a razão não lhe assiste.

Embora haja, de fato, considerável intervalo temporal entre as condenações anteriores e os fatos que deram ensejo ao presente feito, tal circunstância, por si só, não impede a valoração das referidas condenações transitadas em julgado
com
o
maus antecedentes
;
e, tampouco, a caracterização da reincidência, desde que ausente causa extintiva da punibilidade, como o decurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da
pena e a prática de nova infração penal, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.

No presente caso,
conforme se verifica no processo de Execução
de Execução
Penal n.
0011335-29.2008.8.11.0042, constante no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, todas as penas impostas ao apelante permanecem com
status
de não
extintas, inexistindo, portanto, qualquer causa legal que impeça sua consideração
para fins de dosimetria da pena.

Ademais, a reabilitação judicial – prevista nos
arts
.
93 e seguintes do Código Penal – constitui medida específica para impedir a valoração negativa de condenações anteriores. Ausente tal provimento, é permitido ao magistrado considerar
o histórico
delitivo do agente como elemento relevante para a dosimetria da pena, especialmente quando tais condenações demonstra
re
m comportamento reiterado na prática de crimes.

Portanto, ausente qualquer óbice legal, revela-se plenamente adequada a valoração das condenaçõe
s do processo executivo mencionado linhas volvidas, tanto para a negativação dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria quanto para o reconhecimento da agravan
te da reincidência, na segunda fase, nos termos do art. 59, caput, e art. 61, I, do Código Penal.

O apelante, requer, também, o reconhecimento da atenuante
da confissão
espontânea, ao argumento
de
que o sentenciante a r
econheceu, porém deixou de aplicá-la ao dosar a pena.

Conforme se extrai da sentença condenatória, a confissão do apelante foi devidamente considerada como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III,
d
, do Código Penal. Todavia, em razão da
existência de cinco condenações criminais com trânsito em julgado, todas registradas no executivo de pena, o juízo de primeiro grau
também reconheceu a agravante da reincidência, aplicando, ao final, a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, o que se mostra plenamente justificado diante do histórico penal do apelante.

A propósito, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses de
multirreincidência
, é admissível a majoração da pena em frações superiore
s ao mínimo legal.
Ademais, limitar o aumento da fração mínima de 1/6 (um sexto) implicaria, na prática, em equiparar situações substancialmente distintas, conferindo o mesmo tratamento a réus que ostentam múltiplas condenações definitivas e àqueles que possu
em apenas uma, o que ofenderia o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade
.

Ressalt
e
-se, ainda, que a fração de 1/6 (um sexto), aplicada ao final pelo sentenciante, é inferior ao parâmetro
que usualmente vem sendo adotado em hipóteses de reincidência múltipla.

Embora o apelante tenha requerido a compensação, seja parcial ou integral, entre a confissão espontânea e a reincidência, verifica-se que ambas as circunstâncias foram de
vidamente valoradas, tendo o juízo de primeiro grau, com base no seu livre
convencimento motivado, optado pela fração mínima. Assim, não há que se falar em desconsideração da confissão espontânea, tampouco em omissão ou necessidade de redimen
sionamento da reprimenda.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, mantenho o inicial fechado, uma vez que, embora a pena fixada ao apelante seja inferior a 4 (quatro) anos, ele é reincidente e contra sua pessoa pesa a aferição desfavorável dos antecedentes criminais, sendo inaplicável na hipótese a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

O
apelante postula
,
outrossim,
a
reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais à vítima, alegando que
“
não há dúvidas da insuficiência de provas aptas a materializar a pena de reparação por danos materiais a vítima, por: (i) inexistência de indicação do montante pretendido; e (II) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório”
.

Na hipótese, observa-se que existe pedido expresso na denúncia vazado nos seguintes termos: “Deverá ser
apurado o prejuízo material havido da vítima - inc. IV, Art. 387, CPP, para fins de
eventual fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
.
”
Destaques no original

É sabido que
a
possibilidade de fixação de quantum mínimo reparatório em favor da vítima está prevista no incido IV do art. 387 Código de Processo Penal. Além disso, a fim de assegurar não apenas o direito à reparação à vítima, mas também preservado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Superior Tribunal de Justiça vem definindo, em sua jurisprudência, os requisitos para que haja a condenação dessa indenização.

No
julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8 de novembro de 2023, entendeu que a fixação do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exigiria o atendimento a três requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pedido expresso na denúncia; (
ii
) a indicação do valor pretendido; e, (
iii
) a instrução processual específica com o escopo de viabilizar ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema n. 983/STJ.

E, desde então, o Superior Tribunal de Justiça, entendendo insuficiente o mero requerimento de indenização na denúncia, vem afastando a reparação de danos em casos que tais, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC.

1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.

1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a
Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp
n. 1.986.672/SC
, incluiu, além do pedido expresso,
a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
.

1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2049194 RS 2023/0020721-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17.06.2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20.06.2024).
Destacamos

Sendo assim, revendo
o
meu entendimento, nesse ponto, rendo-me ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não basta o mero requerimento na denúncia para atribuição de valor relativamente à reparação de danos.

E, no
caso sob
exa
me
,
conquanto o
Ministério Público tenha formulado pedido expresso na denúncia, requerendo a apuração dos prejuízos causados à vítima, com a fixação de valor para reparação desses danos, deixou de indicar valor expresso a ser perseguido para eventual indenização do ofendido, fragilizando, portanto, o contraditório do acusado.

Não obstante isso, o prolator da sentença condenatória no dia 10 de dezembro de 2024 (ID 275071899), estabeleceu o valor da indenização por danos à vítima no importe R$ 1.000,00 (mil reais).

Destarte, ao se levar em consideração a orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, mencionado
anteriormente,
– que foi julgado em 8 de novembro de 2023, e publicado no
DJe
em 21 de novembro de 2023, datas anteriores à sentença recorrida–, deve-se excluir o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação de danos à vítima, pois não houve indicação do valor pretendido na exordial acusatória, tampouco foi dada ao apelante a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa com relação ao referido pedido indenizatório durante a instrução processual, sem prejuízo do ajuizamento da ação de reparação dos danos perante o juízo cível competente.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Ademilson de Oliveira da Cruz
, para afastar a indenização fixada à título de
reparação de danos à vítima, mantendo

inalterad
os

os demais termos da
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025